Tribunal: CARF
Processo: 17546.001064/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17546.001064/2007-48
ACÓRDÃO
2302-004.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T F CARGAS E DESCARGAS S/C LTDA. ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 28/02/2007
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
EFEITOS
RETROATIVOS.
O Ato Declaratório Executivo que formaliza a exclusão do SIMPLES, quando
fundado em hipótese de vedação prevista na Lei no 9.317/96, possui
natureza declaratória.Constatada a situação impeditiva, os efeitos da
exclusão retroagem à data da ocorrência da vedação. São devidas as
contribuições previdenciárias patronais, RAT e destinadas a terceiros no
período em que a pessoa jurídica não preenchia os requisitos para
permanência no regime.
AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MEDIDA SUSPENSIVA.
A mera existência de ação judicial sem decisão com efeito suspensivo não
afasta a exigibilidade do crédito tributário.
MULTA. GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
Para fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 449/2008, aplica-se
o art. 106, II, do CTN.A multa da obrigação principal e da obrigação
acessória deve ser revista conforme os critérios estabelecidos na Súmula
CARF no 196, mediante análise conjunta dos autos conexos da mesma ação
fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n°196.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001064/2007-48
2

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão de Impugnação no 05-
23.434 (fl.113/117) proferido pela 8a Turma da DRJ/CPS, relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias e de terceiros referentes ao período de 01/2002 a 01/2006.
1.DA AÇÃO FISCAL E DO AUTO DE INFRAÇÃO
O processo administrativo fiscal (PAF) sob análise foi originado a partir de infração
DEBCAD no 37.016.942-5 (fls. 03/15), emitida em 27/03/2007, em desfavor de TF CARGAS E
DESCARGAS S/C LTDA. ME, por meio da qual se exigiu o crédito tributário da ordem de R$
213.305,58 (Duzentos e treze mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos). A
Fiscalização, conforme o Relatório Fiscal (fls. 42/43), apurou a falta de recolhimento de
contribuições devidas à Seguridade Social, abrangendo a parcela da empresa (Contribuições
Previdenciárias Patronais - CPP), o Financiamento dos Benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT/SAT),
além das destinadas a Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI), referentes ao
período de 01/2002 a 02/2007. Os fatos geradores foram identificados com base nas
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais (pró-labore), verificados
através de Folhas de Pagamento, Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho e GFIPs (fls. 16/24).
O fundamento para a autuação residiu precipuamente na exclusão da Contribuinte
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001064/2007-48
3
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 27/2004,
emitido em 31/05/2004 pela Delegacia da Receita Federal em Santo André/SP (fl. 74). Referido ato
determinou a retroação dos efeitos da exclusão a 01/01/2002, de modo que a empresa deveria
recolher o regime de tributação normal desde essa data.
2.IMPUGNAÇÃO
O Contribuinte apresentou Impugnação Administrativa (fls. 48/52), arguindo, em
síntese, a ilegalidade da retroatividade dos efeitos do ADE no 27/2004, sustentando que, de
acordo com o artigo 15, II, da Lei no 9.317/96 (Lei do Simples), a exclusão somente poderia surtir
efeito a partir do mês subsequente ao da notificação do Ato Declaratório, qual seja, junho de
2004. Defendeu que, durante o período de 01/2002 a 31/05/2004, estava desobrigada dos
recolhimentos de CPP, RAT e Terceiros por ser optante pelo SIMPLES. Alegou, ainda, a inatividade
da empresa a partir de janeiro de 2004, o que tornaria indevida a cobrança de contribuições sobre
Pró-Labore, dada a inexistência de receita e a consequente ausência de remuneração aos sócios
no período de inatividade. Mencionou existir Mandado de Segurança (no 2004.61.26.003808-3)
com Recurso de Apelação pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 3a Região
(TRF-3) (fl. 63), questionando justamente a retroatividade do ato de exclusão.
Após diligência determinada pela DRJ em Campinas/SP (fls. 81/82), que solicitou o
Discriminativo Analítico do Débito (DAD) e informações sobre o lançamento de Diferença de
Acréscimos Legais, a Contribuinte apresentou Complemento da Impugnação (fls. 106/111),
reforçando os argumentos anteriores e ratificando o entendimento de que a cobrança seria
indevida para o período anterior a 01/06/2004, momento em que reconhecia a exclusão.
3.DECISÃO RECORRIDA
O Acórdão de Impugnação no 05.23.434 (fls. 113/117), datado de 24/09/2008,
acolheu a preliminar de decadência suscitada em face da publicação da Súmula Vinculante no 08
do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicando o prazo quinquenal do Código Tributário Nacional
(CTN - Art. 150, § 4o). Com isso, extinguiu o crédito tributário referente às competências de
01/2002 e 02/2002, considerando que a notificação ocorreu em 27/03/2007 (fl. 116). Manteve,
contudo, a validade dos efeitos retroativos do ADE no 27/2004 a partir de março de 2002, por se
tratar de ato administrativo com presunção de legalidade. O Acórdão julgou, portanto, o
lançamento Procedente em Parte, retificando o valor original do débito para R$ 108.921,46 (Cento
e oito mil, novecentos e vinte e um reais, e quarenta e seis centavos), conforme o DADR (fls.
118/127). Também rejeitou a alegação de ausência de pró-labore pela inatividade, baseando-se
nas declarações em GFIP da própria Recorrente.
4.RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001064/2007-48
4
O Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 133/140), reiterando os
argumentos de mérito. Reafirma a ilegalidade da cobrança das contribuições previdenciárias
patronais (CPP, RAT e Terceiros) no período de 01/03/2002 a 31/05/2004, alegando que a eficácia
da exclusão do SIMPLES deve ser prospectiva, a partir de junho de 2004, em estrita observância ao
artigo 15, II, da Lei no 9.317/96, citando precedentes judiciais favoráveis à sua tese. Requer o
cancelamento total do Auto de Infração, porquanto o crédito remanescente decorre unicamente
da retroatividade dos efeitos da exclusão do regime simplificado.
É o relatório fundamental.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1.ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Assim sendo, merece ser apreciado e conhecido.
2.MÉRITO
2.1COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS,
FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTES DOS RISCOS DE TRABALHO E AS DESTINADAS AOS
TERCEIROS
A controvérsia principal no mérito recursal reside na legalidade da cobrança das
Contribuições Previdenciárias (CPP, RAT e Terceiros) no período de 03/2002 a 05/2004. O
Contribuinte alega que, por ter sido formalmente excluída do SIMPLES apenas em 31/05/2004
(ADE no 27/2004, fl. 74), deveria ter sido mantida no regime simplificado até esta data,
desonerando-a, assim, das contribuições questionadas no período anterior. A DRJ, por sua vez,
manteve o lançamento fiscal, com a ressalva da decadência para 01/2002 e 02/2002, acolhendo a
retroatividade imposta pelo Ato Declaratório Executivo.
A questão central reside na natureza do ato de exclusão do SIMPLES. Conforme a
regulação legal vigente à época (Lei no 9.317/96 e IN SRF no 355/2003), quando a exclusão ocorria
em razão de impedimentos legais previstos, como a contratação de determinados serviços, o ato
declaratório que formalizava a exclusão possuía, em regra, natureza meramente declaratória, e
não constitutiva, de modo que os seus efeitos deveriam retroagir à data em que a situação
excludente efetivamente ocorreu. O Ato Declaratório Executivo no 27/2004, de 31/05/2004,
fundamentou-se no artigo 9o, inciso V, da Lei no 9.317/96, e no artigo 26 combinado com o artigo
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001064/2007-48
5
23, inciso I, da IN SRF no 355/2003 (fl. 74), para determinar a retroação de seus efeitos a
01/01/2002.
É importante frisar que a lei do SIMPLES, no seu artigo 15, inciso II, estabelecia que
a exclusão surtiria efeito a partir do mês subsequente à situação excludente, nas hipóteses
descritas nos incisos III a XVIII do art. 9o.
Contudo, prevalece o entendimento consolidado nas instâncias superiores de que,
uma vez constatada a vedação, o contribuinte nunca deveria ter se beneficiado do regime
simplificado durante o período em que exercia a atividade impeditiva, conferindo, portanto,
natureza retroativa ao ato, nos termos da lei específica da época. A tese do Contribuinte esbarra
na presunção de legitimidade e de legalidade do ato administrativo fiscal que a excluiu do regime.
Como bem apontado no Acórdão da DRJ (fl. 117), a existência de ação judicial
questionando tal retroatividade não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito,
salvo se houvesse determinação judicial expressa nesse sentido, o que não foi comprovado ou
alegado nos autos, tornando o Ato Declaratório vinculante para a Administração Tributária
enquanto não reformado.
Dessa forma, e considerando que o lançamento foi realizado após a exclusão do
regime do SIMPLES para as competências a partir de 03/2002, a cobrança das Contribuições
Previdenciárias Patronais, RAT e Terceiros nesse período se encontra em conformidade com o
regime tributário regido pela Lei no 8.212/91, uma vez que a empresa deixou de gozar da
unificação das contribuições decorrente do SIMPLES desde o momento em que a vedação se
configurou.
Destarte, não há amparo legal para reformar a decisão da DRJ neste ponto,
devendo as contribuições mantidas no DADR (fls. 119/124) para o período de 03/2002 a 05/2004,
e as subsequentes, serem consideradas devidas.
2.2DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
A recorrente invoca o art. 151, III, do CTN, sustentando que o crédito não seria
exigível enquanto pendentes recursos administrativos e judiciais, conforme as seguintes alegações
(fls.127):
Muito embora tenha ocorrido o lançamento e por consequência o crédito
tributário, não significa dizer que o mesmo tornou-se definitivo e exigível,
devendo ser obedecida a regra do art. 151, III, do CTN, que assim dispõe:
“Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo” desta forma, o crédito tributário somente será
constituído definitivamente, quando esgotados todos os recursos, quer sejam
administrativos ou judiciais.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001064/2007-48
6
O argumento não procede.
No âmbito administrativo, o recurso voluntário, de fato, suspende a exigibilidade do
crédito até o julgamento definitivo. Contudo, tal circunstância não afasta a constituição do crédito
nem impede sua manutenção, caso se conclua pela legalidade do lançamento.
Quanto à ação judicial, não há nos autos demonstração de medida liminar ou
decisão com efeito suspensivo que impeça a exigência. A simples pendência de recurso judicial
não afasta a eficácia do ato administrativo nem obsta a atuação da Administração Tributária.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
2.3MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conforme consta nos Fundamentos Legais do Débito(fls.5), o contribuinte foi
autuado em razão do descumprimento de obrigação acessória consistente na falta de
apresentação, apresentação com incorreções ou omissões na GFIP, as multas aplicadas foram
fundamentadas da seguinte forma:
GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA
SOCIAL Competências:
01/2002 a 10/2004 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV (acrescentado pela MP n.
1.596-14/97, convertida na Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com os
parágrafos 4. e 7.) e art. 33 (com a redação posterior da Lei n. 10.256, de
09.07.2001), parágrafo 7. (acrescentado pela MP n. 1.596-14/97, convertida na Lei
n. 9.528, de 10.12.97); Decreto n. 2.803, de 20.10.98; Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 225, IV, parágrafos 1., 2.,
3. e 4. e art. 245, "caput" e parágrafo 1.. A PARTIR DE 28.10.2004 Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, IV (acrescentado pela MP n. 1.596-14/97, convertida na Lei n.
9.528, de 10.12.97, combinado com os parágrafos 4. e 7.) e art. 33 (com a redação
posterior da Lei n. 10.256, de 09.07.2001), parágrafo 7. (acrescentado pela MP n.
1.596-14/97, convertida na Lei n. 9.528, de 10.12.97); Decreto n. 2.803, de
20.10.98; Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, art. 225, IV, parágrafos 1., 2., 3. e 4. e art. 245, caput e
parágrafo 1.;
GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA
SOCIAL Competências :
11/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005, 01/2006 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
IV (acrescentado pela MP n. 1.596-14/97, convertida na Lei n. 9.528, de 10.12.97,
combinado com os parágrafos 4. e 7.) e art. 33 (com a redação posterior da Lei n.
10.256, de 09.07.2001), parágrafo 7. (acrescentado pela MP n. 1.596-14/97,
convertida na Lei n. 9.528, de 10.12.97); Decreto n. 2.803, de 20.10.98;
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 225, IV, parágrafos 1., 2., 3. e 4. e art. 245, caput e parágrafo 1.;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.001064/2007-48
7

Para as infrações com fatos geradores anteriores a 04/12/2008, data da
entrada em vigor da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941/ de 2009, com base no que
dispõe o CTN, art. 106, inciso II, a multa aplicada deve observar o princípio da retroatividade
benigna, comparando-se a multa atual com a multa imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador.
Logo, entendo aplicável ao caso a recente Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633

Portanto, assiste razão ao recorrente neste tópico.
3.CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito dar
provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n°196.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 163
DF CARF MF
Original